Tribunal: TJDFT
Processo: 0703576-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ÂNIMO EXALTADO. NÃO AFASTAMENTO DO DOLO. TIPICIDADE DA CONDUTA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PROVA SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de desacato, tipificado no artigo 331 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 10 (dez) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, com regime inicial semiaberto.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Isento de preparo, em razão da gratuidade deferida, uma vez que o apelante se encontra representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício.
3. Em suas razões recursais, sustentou, em síntese, ausência de prova suficiente à condenação, uma vez que apenas os policiais envolvidos no fato prestaram depoimento, sem compromisso. Alegou a atipicidade da conduta, considerando a ausência do dolo específico exigido pelo tipo. Defendeu que, caso se admita ter o recorrente proferido os xingamentos narrados na denúncia, extrai-se do narrado que o acusado não tinha intenção de menosprezar a função exercida pelos policiais. Afirmou que se trataram de xingamentos que poderiam ser inseridos em qualquer contexto de exaltação de ânimo, mormente quando se é abordado com truculência em seu momento de lazer. Requereu que a pretensão punitiva fosse julgada improcedente, e reforma da sentença condenatória para que o réu fosse absolvido, em razão da insuficiência de provas e atipicidade do fato. Na hipótese de ser mantida a condenação, pugnou pela reforma da sentença para afastar os maus antecedentes de IDs 119393889, 119394554, 119393877 e 11939455, bem como para redimensionar a pena, aplicando a exasperação única de 1/6 da pena mínima em razão dos maus antecedentes restantes e para afastar a reincidência relativa ao processo no 0004826-59.2017.8.07.0016, e redimensionar a pena fazer incidir a exasperação única de 1/6 da pena-base em razão da reincidência. Subsidiariamente requereu a aplicação do acréscimo de 1/5 da pena-base.
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 40011519). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 40160148).
5. A existência material do fato e a autoria restaram devidamente demonstradas pela Ocorrência Policial no 19/2022 – 05a DP - ID 40008928 e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (policiais militares), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Os depoimento foram seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia. Descreveram que no dia dos fatos, ao chegarem ao local para atenderem uma ocorrência policial de ameaça e ofensa, em tese, perpetrada pelo acusado a uma terceira pessoa, o réu proferiu palavras de baixo calão chamando os policiais de “merda”, “paus no cu”, dentre outros xingamentos. A versão do apelante é isolada nos autos.
6. As declarações prestadas pelos policiais que atuaram no caso, no exercício de suas funções, ostentam presunção de veracidade e de legitimidade. Trata-se de meio idôneo de prova quando confirmadas pelos demais elementos e inexistirem no feito quaisquer indícios que as coloque em dúvida. No caso dos autos são válidas para auxiliar na construção do convencimento do julgador. Neste sentido: TJDFT, 1a Turma Criminal, Acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 2a Turma Criminal, Acórdão 1440525, DJE 11/8/2022 e 3a Turma Criminal, Acórdão 1012878, DJE 03.05.2017.
7. Pratica o crime previsto no artigo 331 do CP o réu/apelante que proferiu, consciente e voluntariamente, xingamentos contra os policiais, chamando-os de “merda”, “paus no cu”, atingindo, com essa conduta, o prestígio dos servidores e da Administração Pública, ultrapassando o limite da mera reclamação e inconformismo quanto à eventual atuação do funcionário público.
8. Eventual estado de ânimo exaltado não impede à configuração do crime de desacato, pois não foi previsto como requisito da infração penal o ânimo calmo e refletido do agente. Precedentes: STJ, AgRg no AREsp 1709116/DF, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., j. 27/10/2020. STF, ARE 741098 AgR/DF, Rel. Luiz Fux, 1a T., j. 18/11/2014.
9. Conforme entendimento jurisprudencial, condenações antigas podem ser valoradas negativamente. Ao contrário da reincidência, os antecedentes não se sujeitam ao prazo depurador de 5 (cinco) anos previsto no artigo 64, inciso I do CP. Correta a utilização das condenações contidas nos processos: 2003.01.1.002390-3; 2014.01.1.057832-5; 2016.01.1.005457-0; 2012.01.1.002089-5; 2012.01.1.138540-9 e 2004.01.1.067872-0, para fins de valoração negativa da circunstância judicial de maus antecedentes.
10. A condenação cominada no processo na 0004826-59.2017.8.07.0016 não pode ser considerada para fins de reincidência, em razão da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva (ID 40011515). Mantida a circunstância agravante apenas em relação as sentenças condenatórias proferidas nos processos 2017.01.1.026759-3; 2016.01.1.07988-0 e 0728922-74.2019.8.07.0001.
11. Não há na lei qualquer critério matemático para fixação da pena-base, cabendo certa discricionariedade ao julgador. Contudo, o julgador deve basear-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Correta a aplicação da pena pela magistrada de primeiro grau. O réu ostenta antecedentes penais e é multireincidente. Idônea a majoração da reprimenda em fração superior a 1/6, posto que observado os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena. Precedente: STJ, AgRg no HC 548.769/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para afastar a reincidência relativa ao processo no 0004826-59.2017.8.07.0016, mantida a pena fixada adequadamente.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.